Tribunal: TJSP
Processo: 1044181-80.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: José Luiz Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
Débitos fiscais e administrativos – Alienação fiduciária em garantia – Caso em que houve fraude – Instituição financeira que deveria ter conferido a documentação entregue pelo estelionatário – Responsabilidade solidária pelo pagamento dos débitos tributários (IPVAs) – Indignação da Fazenda com o afastamento da responsabilidade tributária – Fato que não ocorreu – Sentença que entendeu que a

Ementa:
Débitos fiscais e administrativos – Alienação fiduciária em garantia – Caso em que houve fraude – Instituição financeira que deveria ter conferido a documentação entregue pelo estelionatário – Responsabilidade solidária pelo pagamento dos débitos tributários (IPVAs) – Indignação da Fazenda com o afastamento da responsabilidade tributária – Fato que não ocorreu – Sentença que entendeu que a instituição era responsável solidária pelos débitos fiscais – Falta de interesse recursal – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000987772
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1044181-80.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - SÃO PAULO e
ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado B V FINANCEIRA S/A CRÉDITO,
FINANCIMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS
MANFRÉ (Presidente sem voto), MARREY UINT E CAMARGO PEREIRA.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020.
JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1044181-80.2018.8.26.0053 -Voto no 46269
2
APELAÇÃO 1044181-80.2018.8.26.0053
Comarca de São Paulo
APELANTE Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo – Detran
APELADA BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e Investimento
Voto no 46269
Débitos fiscais e administrativos Alienação fiduciária em
garantia
Caso em que houve fraude
Instituição
financeira que deveria ter conferido a documentação
entregue pelo estelionatário
Responsabilidade solidária
pelo pagamento dos débitos tributários (IPVAs)

Indignação
da
Fazenda
com
o
afastamento
da
responsabilidade tributária
Fato que não ocorreu

Sentença que entendeu que a instituição era responsável
solidária pelos débitos fiscais Falta de interesse recursal
Recurso improvido.
Trata-se de ação ajuizada por BV Financeira S/A Crédto,
Financiamento e Investimento contra o Departamento Estadual de Trânsito de
São Paulo e outros. Diz a inicial que a autora atua no ramo de contratos de
financiamento direto ao consumidor, com alienação fiduciária em garantia, e que esta
sendo cobradas de débitos de taxas e multas por infrações de trânsito do veículo
descrito nos autos, que foi financiado por pessoa desconhecida, utilizando-se dos
documentos de Adilson Aparecido de Paula, mediante fraude. Informou que o
verdadeiro Adilson registrou boletim de ocorrência comunicando o crime. Alegou
que tem direito ao cancelamento do registro do veículo em razão da fraude ocorrida
na aquisição do veículo, evitando-se maiores prejuízos às vítimas, que nunca
estiveram na posse e propriedade do veículo. Assim, pleiteia a concessão de tutela de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1044181-80.2018.8.26.0053 -Voto no 46269
3
urgência para o imediato bloqueio do veículo junto ao Detran, suspendendo a
exigibilidade dos débitos existentes dentro do período de fraude, bem como deixe de
inscrever seu nome no Cadin. Requereu o cancelamento do registro do veículo e
anulação das infrações de trânsito em seu favor após 14 de dezembro de 2017.
Emenda da inicial, para que fosse inserido no polo passivo da
demanda o Município de São Paulo, o Município de Campinas e o Município de
Guarulhos (fls. 65).
Liminar deferida, a fls. 70, para determinar o bloqueio do
veículo descrito na exordial.
Citada, a Fazenda do Estado de São Paulo e o Detran
contestaram (fls.86), alegando, preliminarmente, ilegitimidade passiva em relação às
multas de competência de Municípios e da Polícia Rodoviária Federal. No mérito,
defendeu a responsabilidade da autora em relação aos débitos de IPVA, pois a
jurisprudência tem entendido que a responsabilidade pelos danos decorrentes de
financiamento obtido mediante fraude é da instituição financeira, que não adotou
precauções necessárias para constatar a autenticidade dos documentos utilizados por
terceiros estelionatários. Asseverou que, de acordo com o CTN, as convenções
particulares, relativas à responsabilidade pelo pagamento de tributos não podem ser
opostas à Fazenda para modificar o sujeito passivo da obrigação tributária.
O Município de São Paulo contestou (fls. 212), alegando sua
ilegitimidade passiva, pois não é de sua competência o registro cadastral, a inserção
de dados ou sua retificação, relativa a veículos automotores. Alegou a ilegitimidade
ativa, pois o veículo está em nome de terceiro. No mérito, defendeu que cabe ao
Detran encaminhar as informações relativas ao veículo. Asseverou que cabia à autora
o dever de cautela na celebração do contrato.
O Município de Guarulhos contestou, a fls. 240, afirmando ser
parte ilegítima, pois não compete a si cobrança de IPVA e licenciamento. No tocante
às multas, afirmou que eventual anulação cabe ao Detran. No mérito, sustentou que
não tem responsabilidade quanto ao caso concreto. Afirmou que cabia ao proprietário

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1044181-80.2018.8.26.0053 -Voto no 46269
4
indicar o condutor, como não o fez, cabe àquele arcar com as consequências.
O Município de Campinas contestou, a fls. 294, alegando
também ilegitimidade, pois as multas relacionadas a si foram pagas e estão em nome
de terceiro, o efetivo proprietário do veículo. Defendeu ser parte ilegítima, pois o
gerenciamento de trânsito da cidade é realizado pelo EMDEC. No mérito, defendeu a
regularidade das multas.
Réplica a fls. 308.
A ação foi julgada parcialmente procedente (fls.318) pelo juiz
Kenichi Koyama, para determinar que a autora não seja responsabilizada tão somente
pelos débitos apontados na inicial, de cunho administrativo, e que sejam posteriores à
data de 14 de dezembro de 2018, obstando ainda qualquer tipo de cobrança e
inscrição em órgãos de proteção ao crédito, em relação a eles. Determinou-se
também o bloqueio do registro do veículo citado.
Insatisfeita, apela a Fazenda, alegando que os danos
recorrentes de financiamento, obtido mediante fraude, á da Instituição Financeira que
não adotou as precauções para constatar a autenticidade dos documentos utilizados
por terceiro estelionatário, quando a celebração do contrato de financiamento. Assim,
não há que se falar em ilegalidade dos lançamentos tributários impugnados, que
foram realizados em face do responsável tributário, pedindo o provimento do recurso
para restabelecer a cobrança de IPVA do exercício de 2014, com a inversão do ônus
de sucumbência.
Recurso tempestivo e contrariado, a fls.347.
É o relatório.
Segundo a sentença proferida, no caso em apreço, verifica-se
que o juiz entendeu que a instituição financeira seria responsável pela fraude, pois
coube a ela conferir os documentos utilizados na fraude, para aprovação do negócio
jurídico, e deve responder pela sua falha no controle.
No tocante à matéria tributária, reconheceu a sentença a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1044181-80.2018.8.26.0053 -Voto no 46269
5
solidariedade do arrendante, na condição de responsável tributário, pois o registro
não foi baixado.
Somente afastou a responsabilização da autora em matéria
administrativo, entendendo que a instituição financeira não seria responsável pelas
consequências de ato ilícito decorrente da utilização do veículo pelo arrendatário ou
devedor fiduciário.
Em resumo, entendeu que “durante a vigência do contrato de
arrendamento mercantil, o arrendador é proprietário para efeitos exclusivamente
fixais e não pode ser responsabilizado por infrações de trânsito praticadas pelo
arrendatário ao utilizar o veículo arrendado”.
E julgou “procedente em parte a ação, com supedâneo no
artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil para determinar que a autora não
seja responsabilizada tão somente pelos débitos apontados na inicial de cunho
administrativo e que sejam posteriores à data da 14 de dezembro de 2018, obstando
ainda qualquer tipo de cobrança e inscrição em órgãos de proteção ao crédito em
relação a eles. Outrossim, determino que se proceda ao bloqueio do registro do
veículo citado na exordial”.
A Fazenda Pública apresentou recurso de apelo, alegando que
os danos recorrentes de financiamento, obtido mediante fraude, à da Instituição
Financeira que não adotou as precauções para constatar a autenticidade dos
documentos utilizados por terceiro estelionatário, quando a celebração do contrato de
financiamento.
Assim, afirmou que não se poderia falar em ilegalidade dos
lançamentos tributários impugnados, que foram realizados em face do responsável
tributário, pedindo o provimento do recurso para restabelecer a cobrança de IPVA do
exercício de 2014, com a inversão do ônus de sucumbência.
Entretanto, a sentença, como fica evidenciado acima, em
momento algum entendeu que os lançamentos tributários seriam ilegais, como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1044181-80.2018.8.26.0053 -Voto no 46269
6
sustenta a Fazenda. Ao contrário, entendeu que a instituição financeira responderia
solidariamente pelas obrigações tributárias.
Não pode a Fazenda requerer o restabelecimento de cobrança
de imposto que não foi afastado, ficando evidenciada confusão do recurso que busca
direito que não lhe foi retirado pela sentença.
Assim, ao que se verifica, falta interesse recursal, pois a
Fazenda visa a modificar decisão que não foi proferida, pois não houve o
afastamento da responsabilidade da BV Financeira, em matéria tributária.
Mantém-se, pois, a decisão de primeiro grau, em seus exatos
termos e por seus próprios fundamentos.
Dessarte nega-se provimento ao recurso.
JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica